Tribunal: TJBA
Processo: 8002115-72.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002115-72.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): APELADO: LETICIA AZEVEDO SANTOS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 1140005. TEMA 1.002. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DAS DEFENSORIAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO. DEVIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA POR QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AOS QUAIS ESTÁ VINCULADA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONTIDO NA SÚMULA 421 DO STJ. OBSERVÂNCIA DO SISTEMA DE PRECEDENTES JUDICIAIS DOS ARTS. 926 E 927 DO CPC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DO ESTADO DA BAHIA E DO MUNICÍPIO DE BRUMADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. CAUSA EM QUE É INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO O PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8°, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA PARA CADA ENTE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. 1. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n° 1140005, com Repercussão Geral, Tema 1.002, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu, em 26/06/2023, que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública nas ações em que atuar como representante da parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive àqueles aos quais está vinculada. 2. A ratio decidendi do julgado é que as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, tornaram as Defensorias Públicas instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional estatal, não podendo, por este motivo, serem vistas como um órgão auxiliar do governo, e sim como órgãos constitucionais independentes e autônomos ao Poder Executivo. 3. A tese firmada pela Corte Suprema sobre a matéria, em sede de repercussão geral, impõe a revisão do entendimento até então adotado por este Relator, em estrita observância ao sistema de precedentes judiciais, previstos nos artigos 926 e 927, do Código de Processo Civil. 4. Desse modo, são devidos os honorários de sucumbência a serem arcados pelo Estado da Bahia e pelo Município de Brumado, solidariamente, à Defensoria Pública do Estado da Bahia, devendo o respectivo valor a título de honorários sucumbenciais ser destinado, exclusivamente, ao Fundo de Assistência Judiciária da Defensoria Pública do Estado da Bahia, sendo vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Sentença Mantida. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002115-72.2022.8.05.0032, em que figuram, como apelantes, o MUNICÍPIO DE BRUMADO e o ESTADO DA BAHIA e, como apelada, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO às Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator